Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese o réu pretende obter a redução dos alimentos fixados em favor de sua filha ao percentual de 14% (quatorze por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios.
2. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
3. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção da filha, mostra-se apropriado o montante correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da remuneração bruta do réu, abatidos os descontos compulsórios.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.